Tribunal: TJES
Processo: 5008727-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008727-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENI DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

NÚMERO DO PROCESSO:
5008727-45.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
GENI DA ROCHA

RELATOR:
DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. 2) PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA. 3) NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL (ANALFABETA). 4) AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE CONTRATOS APRESENTADOS E DESCONTOS EFETIVADOS. 5) REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (TEMA 929 STJ). 6) DANO MORAL MANTIDO EM R$ 5.000,00. 7) JUROS DE MORA E CONSECTÁRIOS MANTIDOS CONFORME A SENTENÇA. 8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação de nulidade contratual movida por consumidora idosa em face do Banco Itaú, alegando a ilegalidade de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos não contratados.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

O banco recorre arguindo preliminares e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação.

DAS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

Incompetência do Juizado:
Rejeito a preliminar. A causa não apresenta complexidade técnica que exija perícia, sendo o acervo documental suficiente para o convencimento do magistrado.

Da Decadência:
Afasto a prejudicial. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo com descontos periódicos, a lesão renova-se mensalmente, aplicando-se o prazo prescricional de 5 anos (Art. 27 do CDC).

RAZÕES DE DECIDIR

Da Nulidade e Hipervulnerabilidade:
No mérito, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ressalte-se que a recorrida é pessoa
hipervulnerável e analfabeta
, o que impõe à instituição financeira um dever de cuidado, informação e transparência redobrado, o qual não foi observado no caso concreto.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a instituição recorrente
não logrou comprovar o nexo de correspondência jurídica
entre os instrumentos contratuais apresentados em sua defesa e os efetivos descontos incidentes no benefício previdenciário da parte recorrida. A mera juntada de telas sistêmicas ou contratos genéricos não supre a necessidade de prova cabal da anuência esclarecida da consumidora analfabeta em relação aos números de contrato especificamente averbados.

Da Repetição do Indébito:
A restituição deve ocorrer em dobro, conforme tese fixada pelo STJ no
EAREsp 676.608/RS (Tema 929)
, uma vez que a falha na comprovação do vínculo contratual fere a boa-fé objetiva.

Do Dano Moral e Juros:
O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da autora. Os
juros de mora e a correção monetária
devem incidir exatamente como arbitrados na sentença, mantendo-se o equilíbrio pedagógico e compensatório da condenação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"A condição de analfabetismo da consumidora exige prova rigorosa do nexo entre o contrato e o desconto; a ausência de correspondência jurídica entre os documentos bancários e as averbações no INSS enseja nulidade e repetição em dobro (Tema 929 STJ), e
in casu
, dano moral."

PROJETO DE VOTO

Voto pelo improvimento do recurso. Rejeitadas as preliminares e a decadência, mantenho a nulidade e a condenação em R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como a restituição dobrada e os encargos de mora conforme lançados na sentença de piso.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação e custas processuais.

É como voto.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)